Tribunal: STF
Processo: ARE 1453931
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



“AÇÃO ORDINÁRIA — Complementação de proventos — Banco Nossa Caixa — Preliminar de ilegitimidade da FESP acolhida em relação aos coautores que foram admitidos pelo Banco Nossa Caixa, após a edição da Lei Estadual n° 10.430/71 — Já os servidores que nela foram admitidas antes de 16.12.71 e optaram pelo regime celetista, são os únicos com direito à complementação de proventos pelo sistema das Leis Estaduais nºs 1.386/51 e 4.819/58. — Sentença parcialmente reformada. Recurso do coautor Antonio Canineo parcialmente provido e desprovido o recurso dos demais coautores.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para esclarecimentos (eDOC 18, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 40, III, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 8):



    “O v. acórdão recorrido assentou entendimento segundo o qual a r. sentença deve ser mantida nos seus próprios fundamentos em relação aos ora recorrentes João Carlos da Costa, Maria Christina Ballestero e Rosa Nicolina Galizi por ter reconhecido a ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado de São Paulo. 



    Ocorre que se torna inviável a extinção da presente demanda em relação aos referidos recorrentes, visto que o ECONOMUS além de não ser responsável pelo pagamento do beneficio da complementação de aposentadoria dos apelantes, constituindo-se em mero agente repassador dos recursos financeiros advindos diretamente da Secretaria da Fazenda do Estado, já que cabe única e exclusivamente ao Tesouro Estadual custear integralmente o regime previdenciário complementar instituído pela Lei n 4.819/58, também não está obrigado a incorporar no provento dos apelantes qualquer acréscimo de pagamento. ”



    Aduz-se que (eDOC 20, p. 10):



    ‘No que diz respeito ao co-autor Antonio Canineo, o v. acórdão julgou parcialmente procedente reconhecendo-lhe como devido o pagamento da complementação de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço considerado pelo INSS, ou seja, 33 anos e 21 dias, bem como aplicado o desconto do beneficio recebido do Economus. 



    Ocorre que ao julgar dessa forma, o v. acórdão recorrido acabou por conceder algo que o recorrente já possui e que lhe foi concedido administrativamente, aliás, o recorrente já tem o direito à complementação proporcional como lhe concedeu o v. acórdão ora recorrido, ou voluntariamente pela Administração a teor do disposto no artigo 1º, inciso II, da Lei n° 4.819/58, pago pelo instituto previdenciário instituído pelo citado ente paraestatal, mediante repasse de recursos advindos do "Fundo de Assistência Social do Estado".’



    Sustenta-se que (eDOC 20, p. 10):



    “(...) havendo a Colenda Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenando a Fazenda no pagamento da complementação proporcional ao tempo de serviço considerado pelo INSS, verifica-se que acabou por proferir uma decisão extra petita porque se encontra totalmente fora do pedido que se refere tão somente à DIFERENÇA entre a complementação proporcional que o recorrente já recebe e lhe foi reconhecido administrativamente e o integral que entende fazer jus, afrontando o artigo 460 do Código de Processo Civil, bem como, incidindo na reformatio in pejus, o que não é admitido pelo sistema recursal do processo civil brasileiro, porque ao recorrente foi reconhecido administrativamente o direito à complementação de forma proporcional e o v. acórdão concedeu o que ele já tinha.”



    Defende-se, também, “a inaplicabilidade da Lei n° 11.960/2009 no que diz respeito à correção monetária e aos juros moratórios” (eDOC 20, p. 20) .



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, à luz do tema 810 da repercussão geral (eDOC 35, p. 15).



    A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo positivo de retratação, adequou o julgado ao tema 810 da sistemática de repercussão geral (eDOC 36, p. 1).



    Ato contínuo, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, no termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo tema 810 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279, e 280, do STF (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, pp. 3-10):



    “No que tange aos autores João Carlos da Costa, Maria Christina Ballestero e Rosa Nicolina Galizi Vasconcelos, verifica-se pelos documentos acostados aos autos (fls. 19, 30 e 40), que foram admitidos pelo Banco Nossa Caixa, após a edição da Lei Estadual n° 10.430/71, motivo pelo qual a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual deve ser mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos. 



    Em caso análogo ao presente, esta E. Corte assim pronunciou, consoante se verifica de voto da lavra do E. Des. Rubens Rihl, nos autos da apelação nº 728.653-5/6-00, que restou assim ementada:



    (...)



    Desta forma, adotando-se a fundamentação supra, em relação aos autores João Carlos da Costa, Maria Christina Ballestero e Rosa Nicolina Galizi Vasconcelos era mesmo de rigor o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual.



    Já em relação ao ator Antonio Canineo, verifica-se a fls. 11 que este foi admitido pelo Banco Nossa Caixa em 15 de setembro de 1971, antes da edição da Lei Estadual nº 10.430/71, fazendo jus, portanto, à complementação de sua aposentadoria.



    (...)



    Verifica -se que o autor Antonio Canineo tio se aposentou em 27/12/1991 com 33 anos e 21 dias de serviço reconhecidos pelo INSS (fls. 15). O texto constitucional, então vigente, garantia ao apelante a aposentadoria por tempo de serviço com os proventos proporcionais. O direito, assegurado pela legislação estadual, não restringia o benefício aos que se aposentassem com tempo integral. O pressuposto era a aposentadoria. 



    A complementação da aposentadoria realmente lhe é devida, mas sempre proporcional . Desse modo, o como o autor aposentou-se com tempo de serviço de 33 anos e 21 dias, a complementação a ser paga pela Fazenda Estadual obedecerá à necessária proporcionalidade, observado esse tempo de serviço. 



    Inegável, portanto, serem devidas as diferenças, que devem ser calculadas com base na proporção entre o tempo de serviço (33 anos e 21 dias), e o exigido para a integralidade dos proventos, tomando-se por base a remuneração percebida na época da extinção do contrato de trabalho, excluídas as gratificações não previstas nas Leis Estaduais n°s 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58 e com os reajustes nelas indicados.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.335.864-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.09.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1202412 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 9.8.2019)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, quanto ao recorrente Antonio Canineo, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância a quo. No que concerne aos demais recorrentes, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente